Tribunal: TJPA
Processo: 0002675-40.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002675-40.2019.8.14.0054

APELANTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Alegada renegociação não autorizada. Ausência de prova do contrato objeto da lide e da disponibilização do crédito. Ônus probatório do fornecedor. Hipervulnerabilidade. Falha na prestação do serviço. Inexistência do débito. Repetição do indébito. Modulação STJ. Dano moral
in re ipsa
. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por Maria Ribeiro da Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, proposta em face de Banco Bradesco S.A., na qual a autora, beneficiária previdenciária, alega descontos indevidos decorrentes de suposta renegociação de empréstimo consignado (contrato apontado como iniciado em 18/01/2013, no valor de R$3.230,00), sem anuência e sem prova de crédito em conta; o banco sustenta refinanciamento regular, com depósito de valor residual, e junta documentação, incluindo contrato de 2015; o parecer ministerial opina pelo provimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. comprova a existência e a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, bem como a efetiva disponibilização do crédito; (ii) estabelecer, reconhecida a falha do serviço, se são devidas a restituição dos valores descontados (simples e/ou em dobro) e a indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Há evidente relação de consumo entre as partes, com incidência do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, arts. 2º, 3º e 14; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ).

4.

Aplica-se a distribuição do ônus da prova do art. 373, II, do CPC, reforçada pela inversão probatória nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII), impondo à instituição financeira comprovar a contratação e a legitimidade dos descontos.

5.

Verifica-se inconsistência probatória, pois o banco apresenta instrumento contratual de 2015 (valor aproximado de R$4.785,11), que não corresponde ao contrato discutido (apontado como de janeiro de 2013, no valor de R$3.230,00), afastando a comprovação do negócio jurídico objeto da lide.

6.

É inafastável a conclusão pela ausência de prova idônea da efetiva disponibilização do crédito à autora, não se demonstrando, de forma suficiente, o depósito/creditamento do valor alegadamente residual ou refinanciado.

7.

A hipervulnerabilidade da consumidora (idosa e analfabeta) exige robustez na demonstração da manifestação de vontade e maior cautela na formalização de operações de crédito, o que não se observa no caso.

8.

Reconhece-se falha na prestação do serviço bancário e, por consequência, a inexistência do débito descontado no benefício previdenciário, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

9.

A restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida se dá em desconformidade com a boa-fé objetiva. Nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, a devolução em dobro aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, marco que deve ser verificado no caso concreto.

10.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais, os quais, dada sua natureza
in re ipsa
, prescindem de prova do abalo. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o dano e inibir condutas semelhantes.

IV. D
ispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 927, § 3º (na referência à modulação); CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 14.904/2024; Súmulas 297/STJ, 479/STJ, 54/STJ e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, Quarta Turma, DJe 06/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, Quarta Turma, DJe 24/02/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801204-55.2019.8.14.0021, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801971-26.2022.8.14.0074, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/04/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800927-39.2023.8.14.0008, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801924-13.2019.8.14.0024, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002605-29.2018.8.14.0031, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA RIBEIRO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A., julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Na
inicial
, narra a autora que é beneficiária da Previdência Social e que teria contratado, inicialmente, empréstimo consignado firmado em 10/06/2011, no valor de R$2.000,00, parcelado em 39 prestações mensais de R$ 81,85.

Afirma que, após o pagamento de 19 parcelas, totalizando aproximadamente R$1.555,15, a instituição financeira teria procedido à renegociação indevida da dívida, gerando novo contrato de empréstimo consignado no valor de R$3.230,00, parcelado em 59 prestações mensais de R$98,40, iniciado em 18/01/2013, com contrato de n.º 0123230317369, sem que houvesse sua autorização ou efetiva disponibilização de valores em sua conta bancária. Sustenta que jamais anuiu com a referida renegociação, razão pela qual os descontos realizados em seu benefício previdenciário seriam indevidos.

Regularmente citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou
contestação
sustentando a regularidade da contratação, afirmando que houve refinanciamento do contrato anteriormente celebrado, com a disponibilização de valor residual em favor da autora, no importe aproximado de R$1.494,93, mediante depósito em conta bancária, circunstância que demonstraria a legitimidade dos descontos realizados. Apresentou documentos, entre eles um contrato de renegociação de dívida de 2015.

Sobreveio
sentença
(ID 23660185) julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora possuem lastro em contrato de refinanciamento regularmente firmado, bem como que houve comprovação da disponibilização do valor residual à demandante, entendendo o magistrado de origem tratar-se de exercício regular de direito pela instituição financeira, afastando, assim, qualquer responsabilidade civil.

Irresignada, MARIA RIBEIRO DA SILVA interpôs o presente recurso de
apelação
(ID 23660190), no qual sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a regularidade da contratação, uma vez que o banco não comprovou a existência do contrato objeto da demanda; (ii) que o instrumento contratual juntado pela instituição financeira refere-se a contrato diverso, celebrado no ano de 2015, no valor de R$4.785,11, não correspondendo ao contrato questionado na ação, supostamente firmado em janeiro de 2013, no valor de R$3.230,00; (iii) que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, caberia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu; (iv) que não há prova da efetiva disponibilização do valor do suposto empréstimo em sua conta bancária; (v) que, sendo idosa e analfabeta, encontra-se em condição de hipervulnerabilidade, devendo ser reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário; e (vi) que os descontos realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, requerendo, ao final, a reforma da sentença para declarar a inexistência da contratação impugnada, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Apresentadas
contrarrazões
(ID 23660195) pelo BANCO BRADESCO S.A., a instituição financeira pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que restou comprovada a existência de relação contratual válida entre as partes, consubstanciada em contrato de refinanciamento regularmente firmado, bem como a disponibilização de valor residual à autora, razão pela qual os descontos realizados no benefício previdenciário possuem respaldo contratual e não configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025, quando determinei sua remessa ao exame e parecer da Procuradoria de Justiça (ID 32083008).

O Exmo. Sr.
Procurador de Justiça
Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (ID 34226114).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação desta Corte consiste em definir se restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo consignado cuja cobrança vem sendo efetuada no benefício previdenciário da apelante, bem como se a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da contratação e da disponibilização do crédito, circunstância que repercute diretamente na análise acerca da existência ou não de relação jurídica válida, da eventual repetição do indébito e da configuração de dano moral indenizável.

Em outras palavras, a controvérsia central reside em verificar se os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante possuem fundamento em contrato regularmente celebrado, ou se decorrem de contratação não comprovada pela instituição financeira, hipótese em que se configuraria falha na prestação do serviço bancário.

2.1 – Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC:

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente relação de consumo, uma vez que a apelante figura como destinatária final dos serviços financeiros prestados pela instituição demandada.

Nesse sentido, dispõe o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Por sua vez, estabelece o art. 3º do mesmo diploma:

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, aliás, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 297, segundo a qual:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, impõe-se a aplicação do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou irregularidades em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal orientação encontra-se sintetizada na Súmula 479 do STJ, cujo teor estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Fixadas essas premissas normativas, passa-se à análise do caso concreto.

2.2 Da regularidade contratual e da restituição do indébito:

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou a presente demanda sustentando que, após a contratação de empréstimo consignado inicialmente celebrado em 10/06/2011, no valor de R$2.000,00, a instituição financeira teria promovido renegociação indevida da dívida, gerando novo contrato de empréstimo consignado no valor de R$3.230,00, sem que houvesse sua anuência e/ou efetiva disponibilização de valores em sua conta bancária.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora estariam amparados em contrato de refinanciamento regularmente firmado, bem como que houve comprovação da disponibilização de valor residual à demandante.

Todavia, examinando-se detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a conclusão adotada pelo juízo de origem não se sustenta.

Com efeito, a apelante sustenta que o contrato objeto da controvérsia corresponde à renegociação supostamente realizada em janeiro de 2013, no valor de R$3.230,00, enquanto a instituição financeira apresentou aos autos instrumento contratual datado de 2015, no valor aproximado de R$4.785,11, o qual não guarda correspondência com o objeto da presente demanda.

Tal circunstância revela grave inconsistência probatória, pois a instituição financeira, incumbida do ônus de comprovar a existência da relação contratual, apresentou documento que não corresponde ao negócio jurídico questionado pela autora.

Nesse ponto, convém recordar que o ônus da prova quanto à existência e regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Tal distribuição do ônus probatório mostra-se ainda mais rigorosa nas relações de consumo, em razão do princípio da hipossuficiência do consumidor, consagrado no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, a fragilidade probatória torna-se mais evidente e relevante quando se observa que a apelante é pessoa idosa e analfabeta, circunstância que reforça sua condição de hipervulnerabilidade nas relações de consumo, exigindo da instituição financeira especial cautela na formalização de operações de crédito.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em hipóteses envolvendo consumidores idosos ou analfabetos, a demonstração inequívoca da manifestação de vontade deve ser realizada de forma robusta, não bastando a mera juntada de documentos cuja autenticidade ou correspondência com o contrato questionado não esteja plenamente demonstrada.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA ENVOLVENDO PESSOA HIPERVULNERÁVEL (IDOSO ANALFABETO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel de Souza contra sentença do juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., além de condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na origem, o autor, super idoso e analfabeto, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. O banco réu sustentou validade da contratação, alegando uso de aplicativo eletrônico e senha pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato bancário firmado com analfabeto sem observância das formalidades legais; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira; (iii) verificar o dever de indenizar por danos morais e materiais; e (iv) apurar a existência de má-fé processual na conduta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A contratação de empréstimo com pessoa analfabeta exige o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, tais como assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, sob pena de nulidade do contrato
.

2.
A ausência de prova da contratação regular e da entrega dos valores à parte autora configura falha na prestação de serviço, impondo à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC
.

3. A inversão do ônus da prova é de rigor nas relações de consumo, especialmente quando a parte autora é hipossuficiente e hipervulnerável, como no caso de pessoa idosa e analfabeta.

4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme entendimento consagrado pela Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a ocorrência de dano e nexo causal com a atividade bancária.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, dado o abalo à dignidade da pessoa humana e a violação a direito fundamental.

6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro.

7. Não há indícios de má-fé por parte do autor, que exerceu regularmente seu direito de ação ao buscar a tutela jurisdicional, motivo pelo qual deve ser afastada a multa imposta por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801204-55.2019.8.14.0021 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/2025)
" (nossos grifos)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A agravante, pessoa idosa e analfabeta, alegou não ter contratado empréstimo consignado com o Banco Safra S/A, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a nulidade do contrato por ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. A decisão recorrida havia considerado válida a contratação digital com autenticação por biometria facial (selfie), conforme documentos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil é juridicamente válida; (ii) determinar se a ausência de tais formalidades enseja a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige, para sua validade, a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

4. A simples autenticação digital por selfie, geolocalização ou logs de acesso não supre as exigências legais quando a parte contratante é analfabeta, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

5. A omissão da cláusula "não alfabetizado" no documento de identidade apresentado pelo banco caracteriza indício relevante de fraude, comprometendo a validade do contrato.

6. A ausência de prova da manifestação inequívoca de vontade da parte agravante, aliada à falha na prestação de informações mínimas sobre os encargos assumidos, justifica a nulidade do negócio jurídico.

7. Diante da má-fé evidenciada pela ausência de comprovação da contratação, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Configurado o dano moral pela indevida diminuição dos proventos previdenciários da autora, é devida indenização fixada em R$5.000,00, por ofensa à dignidade da pessoa humana e prejuízo ao planejamento financeiro pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

(...)

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-26.2022.8.14.0074 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025
)" (nossos grifos)

No caso concreto, além da inconsistência entre os contratos apresentados, também não restou comprovada a efetiva disponibilização do valor supostamente contratado em favor da apelante, inexistindo prova idônea de que o montante alegadamente refinanciado tenha sido efetivamente creditado em sua conta bancária.

Diante desse cenário, conclui-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual válida, circunstância que conduz ao reconhecimento da inexistência do débito que vem sendo descontado no benefício previdenciário da autora.

Configurada a irregularidade dos descontos, impõe-se reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos à consumidora.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Por outro lado,
no que se refere à devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que a devolução em dobro independe da comprovação de dolo específico do fornecedor, bastando que a cobrança indevida revele conduta contrária à boa-fé objetiva, incumbindo ao fornecedor demonstrar eventual engano justificável.

No caso concreto, conforme já explanado, a recorrida não juntou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação ou autorização para descontos, tampouco demonstrou a ocorrência de erro justificável. Ao contrário, limitou-se a alegações que destoam do objeto da lide. Tal conduta evidencia violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva — notadamente os deveres de informação, transparência e lealdade — impondo-se, portanto, a restituição do valor indevidamente descontado.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a
repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021
. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(
STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2 .
Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(
AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022
)

Dessa forma, no caso concreto, uma vez que os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021, a restituição deve ocorrer na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021, se houver.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos, do Código Civil.

2.3 – Dos danos morais:

Caracterizada a inexistência de contratação válida e demonstrados os descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, resta configurado o dano moral
in re ipsa
.

O desconto indevido em verba alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, sobretudo quando se trata de aposentado.

No entanto, quanto ao valor indenizatório, é cediço que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos a nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada, ao mesmo tempo em que deve desencorajar condutas semelhantes.

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo adequado e suficiente fixar a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem desbordar dos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3 - Dispositivo:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para:

1) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado objeto da presente demanda, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos deles decorrentes.

2) CONDENAR o apelado BANCO BRADESCO S.A. à restituição dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da autora, devendo ocorrer na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021, se houver. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

3) CONDENAR o apelado BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ).

4) CONDENAR o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026